Tribunal: TJDFT
Processo: 0024609-29.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0024609-29.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: GUIBERGUE PAULINO DE SOUZA LIMA, WESLLEY DA SILVA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de agravo interno (ID 17224064) interposto pelo DISTRITO FEDERAL (SUCESSOR DO DFTRANS) E DETRAN-DF contra decisão desta Presidência (ID 16344499 ), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 17588040 ). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16344499 , e passo à análise do recurso extraordinário. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12758854): DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEIÇÃO. AUTUAÇÃO COM BASE NA LEI DISTRITAL N° 239/92, COM REDAÇÃO DADA PELA DE N° 953/95. NULIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO CTB CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. o 239/92, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI DISTRITAL N. o 953/95. RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA DE OFÍCIO DESPROVIDOS. 1. O DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que envolva pretensão de liberação de automóvel recolhido ao depósito da autarquia por suposto cometimento de infração de trânsito. 2. Não subsiste o auto de infração que utiliza como base legal da autuação, os preceitos insculpidos no artigo 28, da Lei Distrital no 239/92 (alterada pela de no 953/95) - fraude ao sistema de transporte público coletivo - quando o suporte fático da autuação relaciona-se ao transporte remunerado de passageiros sem licença para esse fim, cujo regime jurídico se encontra plasmado no artigo 231, inciso VIII, do CTB Código de Trânsito Brasileiro. 3. O egrégio Conselho Especial deste Tribunal, por meio da Argüição de Inconstitucionalidade no 2009 00 2 006922 7, assentou a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 239/92 (com redação dada pela de no 953/95). 4. Recurso Voluntário e Remessa de Ofício conhecidos e desprovidos. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034